Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-61.2022.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-61.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI VIEIRA DE LIMA - CPF: 059.759.841-06 (RECORRENTE), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDSON COSTA SANTOS - CPF: 082.007.113-74 (RECORRIDO), WEDSON COSTA SANTOS - CPF: 082.007.113-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA PARA SUBSIDIAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO –
IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3. À luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando a pretensa absolvição demanda exame probatório aprofundado e casuístico, evidenciando sua necessária submissão ao Conselho de Sentença.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:
DAVI VIEIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DAVI VIEIRA LIMA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
nos autos da ação penal n.º

1000329-61.2022.8.11.0092
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inc. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
– homicídio qualificado
e
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13
– integrar organização criminosa
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
166109953
, a i. defesa ventila a tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente, a fim de vê-lo impronunciado ou mesmo
absolvido sumariamente
; ao tempo em que almeja,
subsidiariamente
, a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia,

reputando-as manifestamente improcedentes, e por fim, vindica a absolvição a
absolvição do delito conexo
, firme na insuficiência probatória a justificar a imputação.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
166109956
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a d. magistrada singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 166109957.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
171946165,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
DAVI VIEIRA LIMA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que
no 28/02/2022, por volta das 03h30min, na residência particular localizada na Rua Nascente Taquari, bairro Parque Taquari, município de Alto Taquari/MT, o ora recorrente
DAVI VIEIRA DE LIMA
,
na companhia de uma pessoa não identificada, com consciência e vontade, movido por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de armas brancas (facas), tentou contra a vida de
Wedson Costa Santos
, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, vítima
Wedson Costa Santos

dormia na residência de
Gabriele Sabatine Cordeiro Queiroz
, ex-namorada do acusado
DAVI,
momento em que foi surpreendido por este último e um indivíduo ainda não identificado, ambos na posse de arma branca (faca).

Nesse cenário, a vítima
Wedson
teria tentado segurar o réu
DAVI
, instante em que foi lesionado com 01 (um) golpe de faca, desferido pelo indivíduo não identificado; e, na sequência, o ofendido foi seguido pelo recorrente, que conseguiu alcança-lo e alvejá-la com outros 04 (quatro) golpes de arma branca.

Ainda assim, a vítima conseguiu evadir e se esconder de seus algozes, adentrando em uma região de mata, conseguindo solicitar socorro posteriormente.

Em posterior aditamento, o
Parquet
narra que, à vista das providências investigativas na comarca de Alto Araguaia/MT, logrou-se encontrar provas de que o réu
DAVI
,
com consciência e vontade, integra, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do almejado reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o respectivo rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, atento ao standard probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
166110314
, todo auto de exame de corpo de delito de ID 166110320, dos prontuários médicos encontradiços no ID 166110322, do relatório policial de ID 166109828, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

DAVI VIEIRA DE LIMA

no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu golpes contra a vítima com uma faca que trazia consigo.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após ter combinado com a dona da casa e sua ex-namorada
Gabriele Sabatine Cordeiro Queiroz
,
foi até o local
a fim de pegar alguns pertences que lá estavam, quando foi surpreendido pela presença da vítima no interior do imóvel e este teria intentado contra sua integridade física com murros, e só por tal motivo é que se munira com uma faca que encontrou próxima – visando defender-se, não se recordando, contudo, da quantidade de golpes desferidos (ID 166109925).

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima.

Conquanto não se desconheça que a versão apresentada pelo réu encontrada respaldo, ainda que parcial, nas declarações apresentadas em juízo pela testemunha
Gabriela Sabatine Cordeiro Queiroz
(ID 166109925), notadamente quando relata que a vítima iniciou as agressões contra o réu
DAVI,
e ainda que se pondere que o ofendido não estava dormindo no momento em que o acusado chegou no imóvel; não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa.

Não se olvida, outrossim, do aparente vínculo mantido entre o réu e a mencionada testemunha, enquanto
potencialmente integrantes da mesma facção criminosa
; e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque, a versão judicial apresentada pelo acusado diverge daquela apresentada pela vítima, e narradas por esta em ao menos três ocasiões diferentes –
descrita aos policiais enquanto recebia atendimento médico, à autoridade policial (ID 166110318) e em juízo (ID 166109925)
.

Em tais oportunidades o ofendido relatou ter sido surpreendido na madrugada, enquanto dormia na casa de
Gabriela
– pessoa com a qual estava se envolvendo amorosamente; deparando-se com o réu e outro indivíduo já dentro do quarto, e ao tentar segurar o ora recorrente, sofreu a primeira lesão provocada pelo comparsa e, na sequência, ao tentar se evadir do local, foi alcançado pelos indivíduos, ocasião na qual o réu
DAVI
desferiu-lhe ao menos quatro facadas.

Por fim, a vítima
Wedson
descreve que, desesperado, conseguiu fugir novamente, e se escondeu em uma região de mata naquelas imediações, aguardando o momento em que seus algozes desistiram de procura-lo, para, só então, procurar auxilio.

A evidenciar a plausibilidade da versão declinada pelo ofendido, cumpre fazer referência às declarações dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, notadamente quando os policiais civis
Lucas Ferreira Soares
e

Rodrigo César Pereira Leal
destacam a narrativa coesa e firme da vítima que, mesmo hospitalizada, estava consciente e imputava a possível autoria do ilícito ao ora recorrente (ID 166109901 e ID 166109879).

Ademais, os policiais militares
J
uliano dos Santos Borges
e
Diogo Silva Belin
descreveram em juízo ter
encontrado a vítima despida
enquanto aguardava o socorro médico, nas proximidades do local do crime, evidenciando circunstância que agrega certa credibilidade à narrativa da vítima, no sentido de que fora surpreendida durante o sono (ID 166109879).

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de ao menos quatro golpes com uma arma branca, direcionados a regiões vitais e que efetivamente atingiram o ofendido em seu antebraço direito, no lado esquerdo do tórax e das costas, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico para localização de lesões vistos no ID 166110320, aliados ainda aos prontuários médicos encontradiços no ID 166110322, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima que, em tese, teria desferido um soco contra o réu (cuja menção nos autos consta apenas nas declarações do próprio acusado).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

DAVI VIEIRA DE LIMA

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

Nesse tópico, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao motivo torpe, ao emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença destas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona, e o tema está pacificado no âmbito deste e. Sodalício, tanto que a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como torpe, uma vez que
“o denunciado agiu por vingança, já que a vítima estava se relacionando com Gabriele Sabatine Cordeiro Queiroz, que estava impedida de se relacionar pelos próximos três meses, segundo regras da facção criminosa Comando Vermelho, bem como pelo fato de o denunciado não aceitar o fim da relação com Gabriele Sabatine Cordeiro Queiroz, agindo, assim, por ciúmes” sic
ID 166109934 - Pág. 8.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, com destaque ao apurado no curso das investigações pelos policiais
Lucas Ferreira Soares
e

Rodrigo César Pereira Leal
(ID 166109901 e ID 166109879) o intento homicida derivaria do desejo do réu de se vingar da vítima, que supostamente estaria se relacionando com a ex-namorada do réu antes do período “recomendado” pela facção que integravam, bem como o recorrente supostamente não aceitava o término do relacionamento.

Frise-se que,
muito embora não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa nega a referida circunstância, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo provável autor do homicídio, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto,
mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Conclui-se que
a imputação do motivo torpe, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Por sua vez, quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao
meio cruel
, fora devidamente ponderado
“as múltiplas facadas, demonstrando a brutalidade do crime e o sofrimento desnecessário sofrimento ao ofendido”
(ID 166109934 - Pág. 8).

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico para localização de lesões vistos no ID 166110320, aliados ainda aos prontuários médicos encontradiços no ID 166110322, documentos que dão conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que, das facadas sofridas pela vítima, ao menos um dos golpes foi direcionado à região vital torácica, próxima ao coração, com efetivo perigo à sua vida.

Na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que as lesões suportadas pela vítima, até que fosse interrompido o ânimo homicida aparentemente nutrido pelo réu, poderiam ter sido provocadas sem que houvesse a realização de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Wedson
,
ex vi
do julgado pelo c. STJ no AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.

Portanto, deve tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Por fim, quanto à qualificadora referente à suposta utilização de
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, à par do descrito na denúncia, a d. magistrada a quo reconheceu sua incidência
“em razão de Wedson ter sido surpreendido durante a madrugada, quando estava dormindo e desarmado, assim como pela superioridade de agressores.” sic
ID 166109934 - Pág. 8.

Todavia, ainda que a i. defesa insista em fazer prevalecer a tese de que a vítima é quem teria investido contra o réu, não vislumbro ocorrência de circunstância que resulte na manifesta improcedência do tipo penal derivado em questão, porquanto tal escusa não se revela absoluta nos autos.

Além do mais, os meandros trazidos aos autos pela prova testemunhal judicializada referida nas linhas anteriores, e bem minudenciadas na r. decisão de pronúncia, sugerem a possibilidade de procedência da qualificadora em comento, sob o fundamento de que a dinâmica dos fatos, aparentemente, evidencia a surpresa na abordagem da vítima, no período noturno e na companhia de terceira pessoa não identificada, e é crível que também tenha sido alvejada nas costas enquanto tentava se afastar do réu,
o que demonstra ser possível ter o acusado
DAVI
e seu comparsa
agido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.

Dessarte, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia
.

3.

Da absolvição do crime conexo:

Por fim, a i. defesa alega
“ausência de lastro probatório mínimo que aponte a imputação conexa que não se reveste de plausibilidade jurídica (justa causa)” sic
, o que justificaria o
pleito absolutório
em relação ao delito previsto no
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 – integrar organização criminosa
.

Contudo, é cediço que, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Nesse aspecto, de um lado o acusado nega em juízo qualquer envolvimento ou efetivo pertencimento à facção criminosa denominada Comando Vermelho; fato que as razões recursais apontam como abonado pelas declarações judiciais prestadas pelo possível pivô dos fatos,
Gabriela Sabatine Cordeiro Queiroz
(ID 166109925).

De outro norte, há elementos cognitivos nos autos que
mitigam tal negativa
e fornecem indícios mínimos da materialidade e da autoria delitiva, tendo a d. magistrada
a quo
destacado os termos da oitiva do policial civil
Rodrigo César Pereira Leal
(
ID 166109879
), no sentido de que as investigações policiais deram conta de que tanto o réu quanto a pessoa de
Gabriela
eram integrantes do Comando Vermelho, sendo que esta última já exerceu a função de aplicar castigos nos demais faccionados; ponderou, ainda, que um dos possíveis motivos do ilícito teria sido a inobservância de suposto prazo estabelecido pela facção entre o término e início de novo relacionamento, fato que, em tese, legitimaria a ação ilícita imputada ao ora recorrente.

Relato semelhante foi apresentado em juízo pelo policial civil
Lucas Ferreira Soares
(
ID 166109901) quanto ao potencial pertencimento do réu a organização criminosa, a demonstrar a subsistência de indicativos autorizadores da submissão do crime conexo ao crivo do Conselho de Sentença, enquanto juízo natural da causa.

Mesmo porque, estando evidenciada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar

a absolvição do pronunciado pelo crime conexo,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do
Júri Popular.
Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DAVI VIEIRA LIMA
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
nos autos da ação
penal n.º

1000329-61.2022.8.11.0092.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023